Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. OBJETO. PEDIDO. INFORMAÇÕES ACERCA DA ROTINA DO FILHO EM COMUM. GASTOS CORRIQUEIROS. VERBA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUÍZO DE ORIGEM. AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUESTIONAMENTOS. OBTENÇÃO. DIRETAMENTE COM O FILHO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO PARENTAL. SUSPEITA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PERDA DO PODER FAMILIAR. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO. CORRETA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIMENTOS. GENITOR QUE NÃO EXERCE A GUARDA. FISCALIZAÇÃO DOS INTERESSES DO FILHO. ART. 1.583, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPERAÇÃO. OVERRULING (REsp 1814639/RS). INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO E UTILIDADE DO PROVIMENTO. AFERIÇÃO DA GESTÃO DA PRESTAÇÃO DIRECIONADA AO FILHO MAS GERIDA PELO GENITOR GUARDIÃO. PRETENSÃO REPETITÓRIA INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA.
1. Carece de interesse jurídico-processual a pretensão, deduzida pelo genitor que não detém a guarda do filho menor e incapaz, destinada a compelir a genitora agraciada com a guarda unilateral a fornecer informações a respeito da religiosidade, da saúde e da educação da prole em comum, mormente porque, a despeito de eventuais dissídios que inviabilizem cordial comunicação entre os pais, tais questionamentos podem ser apreendidos diretamente com o filho, pois já ingressara na adolescência e em relação ao qual não se divisam quaisquer querelas ou restrições quanto ao contato rotineiro, resultando disso que o provimento ao qual almejara o autor, nesse ponto, se mostrara desprovido de interesse processual, ressoando, portanto, carente de ação.
2. Eventual desconfiança, ainda que lastreada em elementos probatórios robustos, de que o filho menor seja alvo da prática cognominada de alienação parental constitui fundamento para ajuizamento de ação adequada, com pedidos certos, submetida a especial fase de dilação probatória, ressoando o mero peticionamento direcionado à obtenção daquelas informações no ambiente de ação em que se pretende prestação de contas sobre a educação e os alimentos revertidos ao infante impertinente ao que se propõe, sobressaindo disso, ademais, a inadequação da via eleita, corroborando a ausência do interesse jurídico-processual do genitor quanto à postulação porque deduzida em instrumento impróprio.
3. Estabelecida crise no relacionamento entre os pais que refletira na consolidação da situação de fato consistente na guarda unilateral exercida exclusivamente pela genitora, ao genitor que restara desguarnecido dessa mesma conformação fora assegurado o direito, traduzido em poder-dever, de fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento da vida do filho, nos estritos termos dos artigos 1.589, caput, e 1.583, §5o, ambos do Código Civil, sendo, para isso, legítimo o ajuizamento de demanda destinada a compelir o guardião a prestar contas a respeito de como têm sido gerida a verba que se prestara aos cuidados dos filhos, consoante literalmente lhe assegurara o legislador civil.
4. A verba alimentar fomentada pelo genitor ao filho menor destina-se a fornecer subsídios às necessidades alimentícias do alimentando, destinando-se a prestação a suprir todas as despesas inerentes à sua vida, notadamente o vestuário, transporte, assistência médica, lazer etc., devendo acompanhar essas necessidades e ser mensurada em patamar que, conformando-se com a capacidade contributiva do obrigado, se afigure apto a ensejar o mínimo indispensável à formação pessoal, profissional e inserção do alimentando na sociedade de conformidade com o meio em que estão inseridos (Código Civil, art. 1.694), avultando disso ser inclusive do melhor interesse da criança e do adolescente destinatário da prestação, além de recomendável, a asseguração de legitimidade ao fomentador para auscultar a forma como a prestação alimentar tem sido gerida.
5. Conquanto ao genitor que exerça a guarda primariamente seja conferido o usufruto e a administração direta do patrimônio do filho, ao outro é imputado o verdadeiro dever de fiscalização, sobressaindo restar-lhe, face a crença quanto à possibilidade de emprego indevido dos valores, requestar prestação de contas quanto à verba que ao filho destina junto ao guardião e gestor do pensionamento, posto que, nessa conformação, a pretensão não se destina à obtenção de provimento jurisdicional visando à repetição dos valores ou à declaração de crédito, mas tão-somente à apreciação da gestão imprimida ao fomentado e se efetivamente a pensão está sendo revertida e gerida segundo os interesses do menor que é seu destinatário (CC, art. 1.583, §5o; REsp 1814639/RS, julgado em 26/05/2020).
6. Segundo princípio hermenêutico, a lei não contém palavras inúteis, e, outrossim, se o direito material somente se realiza via do instrumento processual adequado para que seja demandado, defronte o disposto pelo legislador civil no sentido de que a “guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos” (CC, § 5o do artigo 1.548 do CC, incluído pela Lei no 13.058, de 2014), já não subsiste sustentação para que seja afirmado que o genitor que não detém a guarda do filho menor, mas lhe fomenta alimentos, não detém interesse e legitimidade para demandar do guardião prestação de contas sobre a gestão da prestação alimentar fomentada, além de informações sobre os demais aspectos da vida do infante que eventualmente não lhe estejam sendo participadas.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.